Tribunal: TJSP
Processo: 2285833-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Determinação de suspensão da exigibilidade de débito de cartão de crédito lançado no cheque especial do agravado e de abstenção de efetuar novos lançamentos nos mesmos moldes, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento – Inconformismo do réu – Descabimento - Multa que não é excessiva – Atendimento à finalidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Determinação de suspensão da exigibilidade de débito de cartão de crédito lançado no cheque especial do agravado e de abstenção de efetuar novos lançamentos nos mesmos moldes, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento – Inconformismo do réu – Descabimento - Multa que não é excessiva – Atendimento à finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação, sem promover o enriquecimento sem causa da parte contrária – Necessário apenas que se admita prazo de quarenta e oito horas para o cumprimento da obrigação, a fim de permitir a realização dos procedimentos internos necessários à interrupção dos descontos – Recurso não provido, com observação.